Tribunal: CARF
Processo: 10480.904729/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904729/2013-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.530 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDALIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de Janeiro/RJ), com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) no
09119.83770.160813.1.5.17-47631 (fls. 02/86), transmitido em 16/08/2013, por meio
do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento de crédito no valor
de R$ 136.782,53, com origem no Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado
pelo Decreto no 7.633, de 2011, referente ao 3o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório eletrônico (DD) no 068609245, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor
de R$ 115.753,30 (fls. 87), cujo detalhamento das inconsistências apuradas e da
demonstração do cálculo dos valores reconhecidos parcialmente encontram-se em seu
anexo “Análise do Crédito” (fls. 88/89).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904729/2013-88
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

A partir da análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte: “L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação". Cientificada do DD em 13/12/2013 (fls. 90), a interessada apresentou, em
10/01/2014, Manifestação de Inconformidade com os seguintes argumentos de defesa
(fls. 91/93):
(...)A não homologação desta diferença no valor de R$ 21.029,23 (vinte e um
mil, vinte e nove reais e vinte e três centavos) se deve ao fato das DD.
Autoridades Administrativas não terem consigo vincular algumas notas fiscais
ao respectivo registro de exportação (...)Ocorre que, de fato, este Contribuinte,
ao informar o registro de exportação das respectivas notas fiscais e
declarações de exportação, apontou equivocadamente o no 12/9130247-001,
quando o correto deveria ser o no 12/6130247-001, conforme se observa pelo
documento anexado ao presente (Doc. 02).
Entretanto, este singelo erro de digitação não deveria ter o condão de suprimir
o seu direito ao crédito estipulado pelo artigo 2o do Decreto no 7.633/11.
Diante do acima exposto, requer este Contribuinte a homologação integral do
crédito pleiteado (...) (g.n.)
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 107-002.940, às
fls. 233/242), a 1a TURMA DA DRJ07 (Rio de Janeiro/RJ), julgou-a improcedente, por
unanimidade de votos. Os seguintes excertos do r. decisum, que com a devida vênia reproduzo a
seguir, demonstram bem as razões do colegiado a quo:
A interessada alega que a inconsistência decorre de erro de digitação do número do
Registro de Exportação (RE) informado no Pedido de Ressarcimento (PER), visto que,
deveria ter indicado o RE no 12/6130247-001, ao invés do RE no 12/9130247-001.
Trata-se, na prática, de pedido de retificação de ofício de informações prestadas no
PER/Dcomp, uma vez que o sujeito passivo pretende alterar créditos originalmente
pleiteados, com fundamento em suposto erro de informação. Entretanto, como se verá a
seguir, pleitos dessa natureza não admissíveis, por imposição legal.
[...]
A legislação conferiu à Secretaria da Receita Federal, hoje RFB, a prerrogativa de
disciplinar a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários. A RFB
estabeleceu os procedimentos relativos aos PER/Dcomp na IN RFB no 600/2005,
substituída pela IN RFB no 900/2008, que vigia à época dos fatos em análise,
estabelecendo todas as formalidades a serem cumpridas para a efetivação dos
ressarcimentos e compensações pleiteados. Neste caso, cumpre trazer à colação excerto
dos artigos 76 a 79 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificados no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à RFB. (g.n.)
Nos dispositivos acima transcritos há disposição expressa no sentido da
impossibilidade de retificação do pedido de ressarcimento após decisão
administrativa, e com documento retificador que não tenha sido gerado pelo Programa
PER/DCOMP, cujo exame cabe à autoridade da RFB que jurisdicione o contribuinte e
não às Delegacias de Julgamento.
Portanto, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração em sede
de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade não se presta a
retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de compensação, mas à
contestação das razões de seu indeferimento.
[...]
Por oportuno, cumpre mencionar que o sujeito passivo foi previamente intimado para
sanar as inconsistências do PER originalmente apresentado (no
26309.26816.200313.1.1.17-6127), retificado pelo PER no 09119.83770.160813.1.5.17-
4763, objeto do DD. O procedimento de autorregularização tem por objetivo a redução
do litígio, possibilitando ao contribuinte adotar providências necessárias para sanar
inconsistências detectadas previamente à emissão do DD, porquanto, muitas vezes, tais
inconsistências são decorrentes de informações incorretas no pedido de restituição ou
em outras declarações correlatas (DE e RE).
[...]
Diante do exposto, por força do disposto no art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008, não pode ser aceito, em sede de contencioso administrativo, o pleito de
reconhecimento do direito creditório com base na alegação de que o Pedido de
Ressarcimento foi preenchido com erros e lapsos de preenchimento. (grifo nosso)
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 247/252), no qual:
1) repisa a tese de erro meramente material no preenchimento do número do
Registro de Exportação no Pedido de Ressarcimento;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

2) argumenta que “não se trata nem nunca se tratou, conforme o teor dos
autos, de pretensão de alteração do direito creditório em si, mas de mero
reconhecimento de erro de digitação, claramente demonstrado, que,
diante do princípio da verdade real (ou material) somado ao formalismo
mitigado que permeiam a atividade administrativa e, notadamente, o
processo administrativo, não possui a natureza de macular o crédito que é
devido à Recorrente”;
3) indica a existência de decisões deste Conselho reconhecendo ser possível a
correção de ofício ou a requerimento de erros materiais.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

3. Do Mérito
Conforme consignado na r. decisão do colendo colegiado a quo, a rigor, a
competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao reconhecimento ou
não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP apresentado pelo contribuinte. Em outras
palavras, o rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 (que surge a partir da
manifestação de inconformidade) não prevê a possibilidade de cancelamento ou da retificação de
PER/DCOMP em virtude de erro no seu preenchimento.
Nesse sentido, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em
arranjos desta natureza.
(Acórdão 1401-005.995, de 20 de outubro de 2021, da – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
(Acórdão 1002-001.714, de 7 de outubro de 2020, da 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)
Logo, o que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores está diretamente
relacionado ao que fora informado no PER/DCOMP. Assim, equívocos e/ou inexatidões nos
registros dos débitos/créditos informados nesses pedidos/declarações devem ser corrigidos por
meio da apresentação de pedido/declaração retificador, que será objeto de análise por parte da
unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte, pois ela, além de legalmente competente, é
quem detém todo o arcabouço de informações e sistemas informatizados necessários à
investigação e solução adequada..
Mesmo assim, diga-se, há um marco temporal até o qual poderá ser solicitada a
retificação do PER/DCOMP, que é o proferimento da decisão administrativa acerca do pedido.
Depois disso, a modificação já não é possível. Vejamos o que diz a IN RFB no1300/2012,
vigente à época do envio do PER no 09119.83770.160813.1.5.17-4763:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Todavia, em casos excepcionais, pode o julgador, comprovada a ocorrência de
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a pertinência do direito creditório.
Nesses casos, normalmente, o que se observa são pequenos erros de digitação ou patentes
omissões, cuja correção não implica alteração da essência do pedido. São situações nas quais as
informações contidas no pedido já indicam corretamente a origem do crédito e o período a que se
refere, mas, devido a pequenos erros de preenchimento, não foi possível a constatação da
existência do crédito pelo Sistema de Controle de Crédito (SCC).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

Ocorre que para que esses erros materiais sejam identificados é necessário que o
Recorrente ofereça subsídios que possibilitem que os julgadores os verifique de pronto, ou seja, é
necessário que as provas trazidas ao processo demonstrem de modo inequívoco que, superado o
lapso de preenchimento do PER/DCOMP, o direito crédito estará plenamente comprovado.
Não basta, portanto, a indicação de um possível erro material sem a juntada da
prova documental idônea para confirmá-lo. É imperativo das regras que regem o processo
administrativo fiscal que quando da apresentação da manifestação de inconformidade ou do
recurso voluntário contra decisão que não reconhece um direito creditório, o contribuinte faça
prova do alegado. Tal conclusão se extrai da norma prevista no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 c/c o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, ambos transcritos a seguir:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(grifo nosso)
Nesse sentido, com a devida vênia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão
no 3002-001.080, da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento deste Conselho1, de
relatoria da ilustre Conselheira Larissa Nunes Girard, que fora citado pela Recorrente em sua
peça recursal:
Não discordo da possibilidade de se permitir a revisão do despacho decisório quando
demonstrada a inexatidão material, decorrente de lapso manifesto, no sentido dado pelo
art. 32 do Decreto no 70.235/1972, tendo este Colegiado já decidido nesse sentido. Mas,
para tal, há de estar inequivocamente caracterizada a situação e presentes os
elementos que nos permitam ter essa certeza de imediato [...]
Pois bem. No caso concreto, tanto em sua manifestação de inconformidade,
quanto no Recurso Voluntário, a ora Recorrente afirma que o indeferimento do direito creditório
ocorreu por um simples erro de digitação do número de um Registro de Exportação (RE) no
momento em que foi preenchido o Pedido Ressarcimento; segundo relata, foi preenchido o no

1 https://acordaoscarf.carfdata.economia.gov.br/carf/pdfs/processados2/11065922234200918_6166470.pdf
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

12/9130247-001, quando o correto seria 12/6130247-001, ou seja, a primeira vista tratar-se-ia
apenas da troca de um “6” por um “9”. A Recorrente inclusive juntou ao processo uma cópia do
que seria o RE correto (fls. 97/98).
Entretanto, a partir do extrato do referido RE não é possível confirmar que as
notas fiscais objeto da glosa estão de fato vinculadas a ele, já que não há nesse documento um
campo contendo essa informação. A informação do RE, entretanto, aponta a sua vinculação com
a DE no 2120920415/0, que é a DE, segundo consta no PER, que foi instruída com as notas
glosadas. Porém, o extrato dessa declaração, que é onde normalmente consta a informação das
notas fiscais que instruíram o despacho de exportação, não foi juntado aos autos.
Dito isso, ainda que se trate apenas de um erro no número do RE é indispensável a
confirmação de que realmente as notas fiscais indicadas no PER estão vinculadas à operação de
exportação, já que é com base no valor delas que é feito o cálculo do direito creditório previsto
no Reintegra. De acordo com as informações contidas no PER, as bases de cálculo das referidas
notas fiscais são as seguintes:
Número da
Nota Fiscal
Valor Total
NF
Valor Base
Cálculo
Reintegra
Alíquota
Reintegra
Valor do Direito
Creditório (R$)
Fls.
20022
103.813,68
103.813,68
3%
3.114,41
47/48
20023
81.550,68
81.550,68
3%
2.446,52
49/50
20027
187.221,88
187.221,88
3%
5.616,66
51/52
20061
111.276,96
111.276,96
3%
3.338,31
57/58
20062
52.598,40
52.598,40
3%
1.577,95
59/60
20063
88.152,00
88.152,00
3%
2.644,56
61/62
20064
76.345,92
76.345,92
3%
2.290,38
63/64
Total
700.959,52

21.028,79

Diante desse cenário, entendo haver indícios da existência do direito creditório
pleiteado, razão pela qual, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, julgo ser prudente
baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF RECIFE):
1) confirme se as notas fiscais de no 20022, 20023, 20027, 20061, 20062,
20063 e 20064, indicadas no PER no 09119.83770.160813.1.5.17-4763, de
fato instruíram a Declaração de Exportação no 2120920415/0 e o Registro
de Exportação no 12/6130247-001;
2) Caso confirmado que a glosa do crédito ocorreu devido a erro na
informação do número do RE, verifique se existe algum outro
impedimento ao reconhecimento de um direito creditório relacionado a
essas notas fiscais;
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
julgar relevantes;
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.530 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904729/2013-88

5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito
creditório pleiteado;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 324
DF CARF MF
Original